Tribunal: TJDFT
Processo: 0744655-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744655-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVO CENCI AGRAVADO: PAULO LEANDRO LEÃO RIBEIRO, SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elvo Cenci contra decisão proferida em ação de conhecimento, assim vazada: As considerações da parte autora ao ID 73006083, somadas ao documento de ID 73006090, reforçam a falta de interesse de agir, já que é dever do Cartório Competente exigir documentos necessários ao cumprimento da Lei de Registros Públicos. ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA DOS REGISTROS PÚBLICOS. EDITAL DE LEILÃO. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO. ART. 142 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÚVIDA REGISTRAL. REGÊNCIA POR DIPLOMAS LEGAIS ESPECÍFICOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Princípio da Especialidade Objetiva dos Registros Públicos exige a correta individualização e identificação do bem imóvel nos documentos apresentados para o registro imobiliário, de forma a garantir a segurança jurídica do seu registro. 2. A ausência de compatibilidade do endereço do imóvel descrito em Edital de Leilão quanto ao número da quadra em que localizado, porquanto divergente de sua real localização e da matrícula do bem imóvel, enseja a impossibilidade de efetivação do registro imobiliário vindicado (plena propriedade do imóvel ao credor fiduciante, advento de dois leilões encerrados sem licitantes e extinção da dívida - Lei n. 9.514/97), porquanto a correta individualização do bem constitui exigência legal prevista nos artigos 176 e 225 da Lei de Registros Públicos e no Art. 171, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. 3. Em sede de procedimento administrativo de Dúvida Registral o exame circunscreve-se aos requisitos constantes em diplomas legais específicos que regem a matéria em cotejo com os documentos apresentados pela parte interessada na efetivação do registro imobiliário, o que afasta a incidência do Art. 142 do Código Civil ao caso de publicação de edital para venda de bem com endereço diverso do constante na matrícula do imóvel. 4. Recurso desprovido. Publicado no PJe : 22/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Não bastasse isso, como as exigências do Cartório são de 2018, inexiste perigo da demora. Concedo à parte autora, prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar a utilidade desta demanda, bem como a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC. (ID 73102789 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que detém legitimidade ativa ad causam para postular em juízo o seu direito de averbação dos contratos de promessa de compra e venda das unidades 114 e 516 em suas respectivas matrículas 159593 e 159660, a fim de evitar possíveis prejuízos. Aduz que o compromisso de compra e venda possui a mesma força do contrato de compra e venda, pois tem aptidão para produzir efeitos reais desde a assinatura pelas partes contratantes (CC, art. 1.225, VII). Afirma, ainda, que é dever do cartório realizar os atos de averbações, nos termos da Lei no 6.105/73. Por fim, assevera que o Código de Processo Civil, em seu art. 3o, determina que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que faça a averbação dos contratos de compromisso de compra e venda da Unidade 114, Matrícula no 159593 e da Unidade 516, Matrícula no 159660. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo aos ID’s 20311884 e 20311886. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Consoante relatado, constata-se, de plano, que o ato combatido, embora intitulado “decisão interlocutória” constitui mero despacho ordinatório, sem carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Ora, cediço que contra despacho não cabe agravo de instrumento, tendo em vista as situações que autorizam a interposição recurso, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1219201, 07152977320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da tutela de urgência ou da própria inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora